Tribunal: TJDFT
Processo: 0002118-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas ficaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório acostado nos autos, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais, na fase investigativa e judicial, pela quebra de dados do aparelho celular do réu e pela confissão extrajudicial do adolescente, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação.
2. Recurso desprovido.